Tribunal: TJDFT
Processo: 0731132-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731132-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO SANTOS ARAUJO IMPETRANTE: JOSIANE DE ARAUJO LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DESPACHO O Habeas Corpus é remédio constitucional que requer prova pré-constituída. Contudo, no presente caso, não foi juntada aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, tampouco documentos que demonstrem o alegado na peça inicial. Assim, concedo à impetrante o prazo de 5 dias para que junte aos autos os documentos necessários à análise do pedido de que trata o Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 31 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator